Tribunal: TJDFT
Processo: 0700109-43.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700109-43.2020.8.07.0020 APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: ADRIANO RICARDO E SILVA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 19232856), inclua-se o processo em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 2 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora